Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722837-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TARIQ JARBOU APELADO: ROSA RODRIGUES SANTOS DECISÃO O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. A parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária em primeira instância, sendo o pedido deferido. Ocorre que a análise da admissibilidade recursal cabe ao Juiz da Turma Recursal e , no presente caso, a parte deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Assim, considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a parte recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso a parte recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito